Tribunal: TJPA
Processo: 0818597-92.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818597-92.2022.8.14.0051

RECORRENTE: SIRLEY DANTAS LIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804806-11.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

RECORRENTE: SIRLEY DANTAS LIRA (ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804806-11.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

RECORRENTE: SIRLEY DANTAS LIRA (ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SIRLEY DANTAS LIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista nos arts. 121, § 2º, II, III e IV c/c 18, I, segunda parte (2x) e 121, § 2º, II, III e IV c/c 14, II, c/c 18, I, segunda parte (3x), todos do CP.

Requer o Recorrente a reforma da decisão de pronúncia, com a desclassificação do delito para o art. 302, § 4º do CTB. Alternativamente, requer a retirada das qualificadoras por incompatibilidade com a tese principal da acusação (dolo eventual). Pretende ainda a revogação da prisão preventiva, garantindo-se o direito de aguardar o julgamento, inclusive deste recurso, em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-15253923.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende os pressupostos de admissibilidade.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

In casu,
a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante do Boletim de Ocorrência Policial, Laudos de Necropsia Médico Legal, Laudos de Exame de Corpo de Delito, id-15253691,depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e a confirmação da autoria pelo ora recorrente, apesar de alegar que não tinha a intenção de matar ninguém.

Ressalto que restou comprovado nos autos diante dos depoimentos em juízo, que o Recorrente, alcoolizado, não parou na barreira policial, atropelando em alta velocidade romeiros da “Caminhada da fé com Maria”.

Em juízo, id-15253877, o Recorrente afirmou: “(...) que eu perdi o sentido e por isso furei o bloqueio da PRF, ..., que é mentira que eu falei que a Polícia nunca tinha me parado, ..., que eu não ajudei ninguém porque eu perdi os sentidos, ..., que reafirmo que não bebi, que sou casado, tenho quatro filhos pequenos, (...).”

A vítima RAQUEL CORREA OLIVEIRA afirmou, id-15253818, que: “(...) as pessoas que morreram estavam bem na frente, que o carro vinha atropelando pessoas na frente, que ele vinha em linha reta, que ele vinha muito rápido, que não deu tempo de reagir de sair na frente, ..., que acho que umas vinte pessoas foram atropeladas, 02 morreram, e deveria ter uns 18 feridos, (...) que o motorista conseguiria ver que tinha um monte de na frente, que acho que a polícia estava perseguindo ele, que não via viatura, ..., que depois do fato ele continuou fugindo, (...) que ele estava com tudo acesso, farol, luzes, ..., ele não estava tentando desviar ele vinha na nossa direção...(...).”

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Quanto à pretensão de afastamento das qualificadoras, não merece acolhida. A fase de pronúncia deve se limitar à indicação do fato, da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, art. 413, § 1º, do CPP, não cabendo ao magistrado se aprofundar na análise das provas. Ademais, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e sem amparo nos elementos existentes nos autos, o que não é o caso dos autos. Desta forma, não estando descartada a possibilidade da ocorrência das qualificadoras, deve o Conselho de Sentença deliberar sobre as circunstâncias em que ocorreram o delito, por ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É
como voto.

Belém, 01/11/2023